Tribunal: TJDFT
Processo: 0746513-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746513-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL CARDOSO DE OLIVEIRA LENZI AGRAVADO: LEONARDO DE CASTRO QUARTIEREI D E S P A C H O Considerando que o endereço indicado pela parte agravante já foi diligenciado (ID no 66208314 / 67775764), assim como que, posteriormente, a parte requerida/agravada foi encontrada, tendo constituído patrono nos autos de origem, intime-se a parte agravada, na pessoa de seu advogado (DOUGLAS FERREIRA DO AMARAL – OAB / DF 54.151 – CPF 988.070.721-49 – ID no 221433420, origem), para apresentar as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no prazo legal. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador